Tribunal: TJMT
Processo: 1006245-09.2023.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006245-09.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gestão de Florestas Públicas]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ARLETE BATISTA RODRIGUES - CPF: 989.323.901-00 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M
E N
T

A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA NO BIOMA CERRADO. PROPRIEDADE RURAL EM PROJETO DE ASSENTAMENTO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por Arlete Batista Rodrigues contra sentença da 4ª Vara Cível de Cáceres (MT), que a condenou, em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela prática de desmatamento ilegal de 15,35 hectares de vegetação nativa no bioma Cerrado, sem licença ambiental. A sentença determinou a recuperação da área degradada ou, alternativamente, o pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 87.347,33
(oitenta e sete mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos)
, além de fixar indenização por danos morais coletivos em 10
salários-mínimos
.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão:

(i) concessão da gratuidade de justiça à apelante; (
ii
) competência da Justiça Estadual para julgar o feito; (
iii
) responsabilidade da apelante pelo dano ambiental;
e
(
iv
) adequação dos valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais coletivos.

III. Razões de decidir

3.
A gratuidade de justiça deve ser concedida, visto que a apelante demonstrou insuficiência financeira, exercendo agricultura de subsistência em projeto de assentamento de reforma agrária, conforme art. 98, § 5º, do CPC.

4.
A competência da Justiça Estadual está mantida, já que, embora o imóvel esteja em área de assentamento
sob responsabilidade
do INCRA, o interesse jurídico da União não está diretamente envolvido, conforme precedentes do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
e art. 109,
inc.
I, da CF/88.

5.
A responsabilidade civil ambiental é objetiva, e a apelante, como proprietária
/posseira
da área, deve responder pelos danos, conforme art. 225, § 3º, da CF/88 e art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981.

6.
O valor de R$ 87.347,33
(oitenta e sete mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos)
para indenização por danos materiais, relativo ao desmatamento de 15,35 hectares, é proporcional e
foi corretamente fundamentado em
relatório técnico.

7.
O dano moral coletivo ambiental é configurado pela degradação do meio ambiente, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento coletivo específico, conforme jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
. No entanto, o valor dos danos morais coletivos foi reduzido de 10
salários-mínimos
para R$ 12.408,81
(doze mil quatrocentos e oito reais e oitenta e um centavos)
, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:
“
1.
A Justiça Estadual é competente para julgar ação civil pública ambiental envolvendo desmatamento em projeto de assentamento, salvo demonstração de interesse jurídico direto da União.

2
.
A responsabilidade civil ambiental é objetiva, sendo devida a reparação dos danos ambientais, independentemente de culpa.
3.
O dano moral coletivo ambiental é configurado pela degradação ao meio ambiente, prescindindo de comprovação de sofrimento coletivo específico.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988,
arts
. 109, I, e 225, § 3º; CPC, art. 98, § 5º; Lei 6.938/1981,
arts
. 3º, IV, 4º, VII, e 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no CC
146.271/PI, Rel.
Min
.
Francisco Falcão, Primeira Seção, j
. 13.02
.2019;
REsp
1.454.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.08.2016;

REsp
1.057.274/RS, Rel. Min. Eliana
Calmon,
Segunda Turma
, j.
1º.
12.2009;
REsp
1.269.494/MG, Rel. Min
.
Eliana Calmon, Segunda Turma,
j. 24.09.2013;
STJ,
REsp

1.989.778/MT, Rel
.
Min
.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j
. 19.09.
2023
;
STJ,
REsp
1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011
;

Súmulas 54/STJ, 362/STJ e 623/STJ
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso de apelação interposto
por

ARLETE BATISTA RODRIGUES

contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª
Vara
Cível
da
Comarca de

Cáceres
(MT), nos autos da ação civil pública nº

1006245-09.2023.8.11.0006,
movida
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que visa à reparação
de
danos materiais e morais coletivos causados ao meio ambiente, decorrentes do desmatamento
a corte raso de 15,35 hectares
de vegetação nativa
, situada
no bioma Cerrado,
realizado

sem a devida licença ambiental na propriedade rural denominada
Sítio Nossa Senhora da Guia, localizada no município de Cáceres (MT),
durante
o período de 29.07.2015 a 31.07.2016.

A sentença julgou procedentes os
pedidos
formulados
n
a inicial, condenando a apelante
nas seguintes obrigações:
(i)
obrigaç
ão de fazer, consistente na
recuper
ação d
a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução de
um
Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA)
, devidamente
aprovado pelo órgão ambiental estadual (SEMA-MT)
,
com
prazo de 120 (cento e vinte) dias para comprova
r
o cumprimento,
sob pena
de multa
;

alternativamente,
(
ii
)
obrigação de indenizar
pelos
danos ambientais materiais residuais, no valor de R$

87.347,33 (oitenta e sete mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos)
; e, ainda,
(
iii
)

obrigação de indenizar pelos danos morais coletivos, no valor
correspondente a
10 (dez) salários

mínimo
s.

Inconformad
a
,

ARLETE BATISTA RODRIGUES
interpôs recurso de apelação
(Id.
217386783)
, sustentando
,
em
preliminar:

(i)

hipossuficiência econômica;
(
ii
)
a incompet
ência absoluta da Justiça Estadual
,
argumentando
que a área autuada
integra
um projeto de assentamento de reforma agrária sob a responsabilidade do INCRA, sendo, portanto, de domínio da União; e
(
ii
i
)
sua
ilegitimidade passiva
, uma vez que,
por se tratar de área sob gestão do INCRA, a autuação deveria ter sido direcionada à União
, e não à apelante.

No mérito,
a apelante
alega a aus
ência de tipicidade,
sob o argumento
de
que
o auto de infração

não especificou o tipo de vegetação supostamente degradada
, tampouco indicou
a
existência de área
de especial preservação, o que
,

segundo ela, tornaria inviável
a aplicação da sanção.

Afirma, ainda, que
a condenação ao pagamento por danos materiais
revela-se d
esproporcional,
tendo em vista que o
desmatamento a corte raso
abrangeu
apenas 15,35 hectares.

Por fim, sustenta
que a condenação a
o pagamento de
10 (dez)
salários-mínimos

a título de danos morais coletivos é inadequada, visto que
não
foi
demonstra
do
que a infração ambiental
gerou sofrimento significativo
à coletividade.

Com base nesses fundamentos, a apelante requer a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça recursal
e a consequente
anulação da sentença recorrida
, seja em virtude da
incompetência absoluta
, seja pela
ilegitimidade passiva
. No mérito, postula pela
reforma da sentença
, pleiteando a
redução do valor arbitrado
a título de
danos materiais
, bem como o
afastamento
ou a
redução
da condenação referente aos
danos morais coletivos
.

O apelado
,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
apresentou contrarrazões no Id. 217386785
.
Requer o indeferimento da justiça gratuita e, no mérito, o não provimento do recurso de apelação
, defendendo a validade da sentença impugnada e a manutenção das condenações por danos materiais e morais coletivos.

A d. Procuradoria-Ge
ral de Justiça manif
esta-se pelo
deferimento da justiça gratuita e rejeição das preliminares. No mérito,
opina pelo não provimento do
recurso de
apelação
(
Id
.
231053162
)
.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR
ES

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara
,

A a
pelante,
ARLETE BATISTA RODRIGUES
,
sustenta, em preliminar:
(i)

hipossuficiência econômica;
(
ii
)

incompet
ência absoluta da Justiça Estadual,
argumentando que o imóvel onde teriam ocorrido os danos ambientais pertence à União, pois integra projeto de assentamento da reforma agrária sob a responsabilidade do INCRA, sendo, portanto, de competência da Justiç
a Federal o julgamento do feito; e
(
ii
i
)
ilegitimidade passiva, uma vez que,
por se tratar de área sob gestão do INCRA, a autuação deveria ter sido direcionada à União
, e não à apelante.

Pois bem.

No tocante à
assistência judiciária gratuita
, o
art. 98, § 5º
,
do Código de Processo Civil prevê que:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...].

§

5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”
.

Nesse sentido, os documentos que instruem
os autos
comprovam a al
egada incapacidade financeira da
apelante para o recolhimento do preparo,

pois
exerce atividade de exploração agrícola de subsistência em área obtida em projeto de assentamento da reforma agrária
.

Pelo exposto,
deve ser deferido

o pedido
de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça recursal formulado pela parte apelante
ARLETE BATISTA RODRIGUES
, com fundamento no art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil.

No que tange à alegação de
incompetência absoluta
, é imperioso ressaltar que, para a determinação da competência da Justiça Federal, nos termos do
art. 109,
inc.
I, da Constituição Federal, faz-se necessária a presença de interesse direto da União, de suas autarquias ou empresas públicas na lide.

No presente caso, ainda que o imóvel objeto de discussão pertença a projeto de assentamento da reforma agrária sob a responsabilidade do INCRA, a causa de pedir e o pedido formulado dizem respeito a danos ambientais ocorridos
em imóvel rural localizado no
território do Estado de Mato Grosso,
supostamente causados por particular,
cuja fiscalização e tutela competem ao órgão estadua
l
de meio ambiente.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Conflito de Competência 146.271/PI, o fato de a área ser fiscalizada pelo INCRA, por si só, não desloca a competência para a Justiça Federal.
Para tanto, é
imprescindível a demonstração de interesse jurídico direto e espec
ífico da União, o que não se verifica quando o pedido se limita
à condenação
do demandado à recuperação do dano ambiental e à indenizaç
ão por dano material e moral coletivo
causado por particular. Vejamos:

“
PROCESSO CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INCRA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 109, INCISO I, DA CF/88.

RATIONE PERSONAE
. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO FEDERAL DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO OU DE ENTIDADE AUTÁRQUICA OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL.

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
.

I - Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso em face do agravado para a recuperação de dano ambiental e indenização por danos supostamente causados.

[...]

IV - Na hipótese dos autos, o pedido do
Parquet
Estadual permite concluir que o objetivo é a condenação do demandado à recuperação do dano ambiental e à indenização por danos ambientais supostamente causados pelo particular.

V - Por outro lado, o fato de a área ser fiscalizada pelo INCRA, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal, uma vez que é necessário haver interesse direto e específico.
Nesse sentido: RE 513.446/SP, Rel. Min. Cezar
Peluso
, Segunda Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
27/02/2009.

[...]

VII - Correta, portanto, a decisão que fixou a competência na justiça estadual.
”

(
STJ,
AgInt
no CC
146.271/PI, Rel.
Min
.
Francisco Falcão, Primeira Seção, j
. 13.02.
2019)
.
[
g.n
.]

Nesses termos,
deve ser
rejeit
ada
a preliminar de incompetência absoluta.

Outrossim
, a preliminar de
ilegitimidade passiva
está intrinsecamente vinculada ao mérito da pretensão recursal, motivo pelo qual será abordada como questão de fundo
.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida
-se de recurso de apelação interposto
por
ARLETE BATISTA RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª
Vara
Cível da
Comarca de
Cáceres (MT), nos autos da ação civil pública nº

1006245-09.2023.8.11.0006
, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
visando
à reparação de danos materiais e morais coletivos causados ao meio ambiente, decorrentes do desmatamento
a corte raso de 15,
35 hectares de vegetação nativa,
situada no bioma Cerrado, realizado
sem a devida licença ambiental na propriedade rural denominada Sítio Nossa Senhora da Guia, localizada no município de Cáceres (MT), durante o período de 29.07.2015 a 31.07.2016.

O d. Juízo
a quo
proferiu
sentença julg
ando
procedentes os
pedidos formulados da inicial, condenando a apelante nas seguintes obrigações:
(i)
obrigação
de fazer, consistente na recuperação da área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), devidamente aprovado pelo órgão ambiental estadual (SEMA-MT), com prazo de 120 (cento e vinte) dias para comprovar o cumprimento,
sob pena
de multa; alternativamente,
(
ii
)
obrigação de indenizar pelos danos ambientais materiais residuais, no valor de R$ 87.347,33 (oitenta e sete mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos); e, ainda,
(
iii
)
obrigação de indenizar pelos danos morais coletivos, no valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos.

A apelante sustenta:
(i)

ausência de tipicidade
, ao argumentar que o
auto de infração
não especificou com precisão o tipo de vegetação degradada, tampouco mencionou a existência de
área de especial preservação
, o que, a seu ver, tornaria
incabível
a aplicação da sanção em questão;
(
ii
)
a
desproporcionalidade
da condenação ao pagamento de
danos materiais
, considerando que o desmatamento a corte raso envolveu apenas
15,35 hectares
, sendo, portanto, excessiva a fixação do valor indenizatório; e
(
iii
)
a
inadequação
da condenação por
danos morais coletivos
, visto que não se comprovou que a infração ambiental tenha acarretado um
sofrimento significativo
ou um prejuízo concreto à
coletividade
.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

O cerne da presente controvérsia repousa sobre a responsabilidade da apelante pelos danos ambientais causados, assim como sobre a adequação dos valores estipulados a título de indenização por danos materiais e morais de natureza coletiva.

Inicialmente, imperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o § 3º do art. 225 da Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa
e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Assim, as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e
são
regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados na ação de origem, a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a civil.

Segundo a Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4º, inciso VII).

Aliás, essas obrigações são reforçadas pelo § 1º do art. 14, ao cravar que é o
“
poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”
.
[
g.n
.
]

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é
pacífica
no sentido de que
"[...] a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de
natureza objetiva
,
solidária
e
ilimitada
, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in
integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do
favor
debilis
[...]"
(
REsp
1.454.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
j. 18.08.2016
;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Min
.
Assusete
Maga
lhães, Segunda Turma, j. 07.12.2017
).

Ademais, a Corte Superior,
consolidada no enunciado da
Súmula 623
, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais está vinculada à propriedade, consubstanciando-se numa
obrigação
propter

rem
, sendo viável exigir do atual proprietário a reparação, mesmo que ele não tenha sido o responsável pelo dano.

No presente caso, ao contrário do sustentado pela apelante, restou devidamente comprovado o
dano ambiental
, materializado no
desmatamento
a corte raso de 15,35 hectares de vegetação nativa
,
situada no bioma Cerrado, realizado sem
a devida licença ambiental
n
o período de 29.07.2015 a 31.07.20
16
,
conforme
evidenciado pelo Auto de Infração nº 210431119 e
pelo
Termo de Embargo/Interdição nº 21044711,
ambos emitidos em
12.05.2021 (Id.
217385459, p. 04
e 06
), bem assim pelo Relatório Técnico nº 416/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021 (Id.
217385459
, p. 08-13).

De igual modo, restou cabalmente comprovado o
nexo de causalidade
, uma vez que o imóvel rural onde se verificou o dano ambiental, denominado Sítio Nossa Senhora da Guia, localizado no município de Cáceres (MT), está devidamente registrado no Cadastro Ambiental Rural em nome da apelante

(CAR-MT131921/2017
, Id.
217385459, p.
78-79
)
. A posse do referido imóvel é atestada pela recorrente desde o período em que se perpetrou a conduta degradadora, conforme se extrai da manifestação constante no documento de Id. 217385459, p. 30
.

Portanto, resta afastada a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que os elementos constantes nos autos demonstram, de forma clara e objetiva, a responsabilidade da apelante pelos danos ambientais descritos na petição inicial da ação coletiva
. Não há, assim, qualquer fundamento para se questionar a legalidade dos atos administrativos acima mencionados.

No que concerne à reparação, contrariamente ao que alega a apelante, inexiste qualquer desproporcionalidade na condenação imposta,
mais precisamente em relação
à obrigação alternativa de indenizar, a título de danos materiais residuais, fixada no valor de R$ 87.347,33 (oitenta e sete mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos).

A quantia estipulada levou em consideração tanto a extensão quanto a natureza da área degradada –
15,35 hectares de vegetação nativa do bioma Cerrado
–, conforme se verifica do relatório t
écnico sobre a valoração monetária dos danos ambientais causados pelo desmatamento nº 008/2023 (Id.
217385459, p.
80-83), sem que houvesse qualquer impugnação fundamentada por parte da apelante.

D
essa forma, torna-se cristalino que o pleito de reforma da sentença
em relação
ao valor dos danos materiais

não encontra respaldo jurídico, restando inequívoca a a
dequação da condenação imposta.

Por outro lado, d
e acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
o
dano moral coletivo
,
“
[...]
é passível de comprovação pela presença de prejuízo à
imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos"
(
REsp
1.057.274/RS, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma
, j. 1º.12.2009
).

E
nunciado n. 456 da V Jornada de Direito Civil
preleciona
:
“A expressão ‘dano’ no art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitima
dos para propor ações coletivas
”
.

Em matéria ambiental, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante de que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é
“desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado”
, visto que
“o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado”
(
REsp
1.269.494/MG, Rel. Min
.
Eliana Calmon, Segunda Turma,
j. 24.09.2013
).

Nesse sentido,
há precedentes no Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que a prática do desmatamento, em situações como a dos autos, enseja dano moral. A propósito:
“Quem ilegalmente desmata, ou deixa que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado”
(
REsp
1.058.222/SP, Rel. Min
. Herman Benjamin
,
j. 03.09.2009
). Adotando a mesma orientação:
REsp
1.198.727/MG, Rel. Min
. Herman Benjamin
,
Segunda Turma
,
j. 14.08.2012
.

No caso, a conduta transgressora da parte
apelante se reveste de relevância e gravidade para a coletividade, ensejadora da responsabilidade por dano moral coletivo ambiental, po
is
, durante a instrução do feito, conclui
u
-se que a parte apelante
praticou
desmatamento a corte raso de
15,35 hectares de vegetação nativa, situada no bioma Cerrado, realizado sem a devida licença
ambiental na
propriedade rural denominada Sítio Nossa Senhora da Guia, localizada no município de Cáceres (MT), durante o período de 29.07.2015 a 31.07.2016
.

Tal ação configura violação grave ao patrimônio ambiental, afetando não apenas o equilíbrio ecológico da região, mas também os direitos difusos da coletividade
à preservação do meio ambiente,
impacta
ndo
diretamente a bi
odiversidade, a qualidade do ar e
os recursos hídricos, evidenciando a seriedade e a extensão dos danos causados.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial proveniente de processo deste e. Tribunal de Justiça
, pronunciou-se
de maneira elucidativa em caso similar ao do presente recurso. Vejamos:

“AMBIENTAL E CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XIII. Por fim, anote-se que, no caso,
o ilícito
sob exame
não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoa
nte o acórdão recorrido, houve ‘
exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente
’
.
Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido,
para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso
, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.
”
(
STJ,
REsp

1.989.778/MT, Rel
.
Min
.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j
. 19.09.
2023
).
[
g.n
.]

Portanto, diante dos atos praticados pela parte apelante e do impacto na coletividade, torna-se imperativa a manutenção da sentença pela condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Tal decisão
reafirma o compromisso
inalienável
com a proteção ambiental e
com
o respeito aos direitos difusos da sociedade.

Por fim, a parte apelante
se
insurge

contra o valor fixado a título de danos morais coletivos, sustentando que a quantia é excessiva, já que estipulada em 10 (dez)
salários-mínimos
. Considerando o valor atual do
salário-mínimo
, de R$ 1.420,00 (mil quatrocentos e vinte reais), a indenização perfaz o montante de R$ 14.120,00 (quatorze mil cento e vinte reais)
.

No que tange ao valor do dano moral coletivo, é perfeitamente
admissível
a
utilização do método bifásico, amplamente consagrado pelo c
. Superior Tribunal de Justiça para
a
fixação equitativa da indenização,
evitando, assim,
a
arbitrariedade
decorrente de critérios puramente subjetivos do julgador. Tal metodologia compreende
:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ,
REsp
1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011).

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido
a
aplicação do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo: “
Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego do método bifásico para a
quantificação do dano moral coletivo a fim de garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso
” (STJ,
REsp
1539056/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.04.2021).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo têm arbitrado o valor da indenização
no patamar mínimo de R$ 2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais) e máximo de R$ 446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n
º
0000247-95.2010.8.11.0018 (de minha relatoria); autos n
º
0001054-72.2016.8.11.0029, n
º
0001194-68.2017.8.11.0095 e n
º 0001233-65.2017.8.11.0095 (
Relª
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); autos n
º 0008369-33.2015.8.11.0015, nº
0001211-07.2017.8.11.0095 e n
º
0000067-87.2015.8.11.0088 (
Rel
ª
. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n
º
0002269-51.2017.8.11.0093, n
º
1001709-29.2022.8.11.0025 e n
º
1001373-30.2019.8.11.0025 (
Rel
ª
. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n
º
0002795-93.2010.8.11.0018, n
º
1002649-88.2021.8.11.0005 e n
º
0008000-11.2018.8.11.0055 (
Rel
ª
. Desa. Maria Erotides
Kneip
); autos n
º
1000666-53.2020.8.11.0049, n
º
0000277-52.2013.8.11.0107 e n
º
1000594-32.2021.8.11.0049 (Rel. Des. Márcio Vidal); e autos n
º
0004434-95.2004.8.11.0006 (Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira).

Assim, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ausente prova de supressão de área de reserva legal, de área de preservação permanente ou de unidade de conservação,
fixo
como valor

base a quantia de R$
1.243,68 (mil duzentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos) por hectare de área degradada
, que
corresponde a 10% (dez por cento) da média geral do Valor da Terra Nua (VTN) no município de
Cáceres
-
MT, conforme
“Atlas do Mercado de Terras – INCRA, 1ª edição, novembro de 2023”
(Disponível em: <
simet.incra.gov.br
>. Acesso em: 31/07/2024).

Por outro lado, constatada a supressão ilegal de ve
getação nativa do bioma Cerrado
,
área que deve receber especial tutela jurídica protetiva, majoro
o valor base em 30% (trinta por cento),
a resultar no montante de
R$
1.616,78
(mil
seiscentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos)

por hectare d
e
área degradada
.

De resultado, diante do caso concreto, presente a degradação ambiental de área de
15,35
hectares
,
fixo o valor da indenização por danos morais coletivos em
R$
24.817,61
(
vinte e quatro mil oitocentos e dezessete reais e sessenta e um
centavos)
,
a ser

reduzido pela metade por se tratar de assentado
,
a totalizar o montante de
R$
12.408,81
(
doze mil quatrocentos e oito reais e oitenta e um
centavos)
, em consonância com os valores arbitrados pelas cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça em julgamento de casos semelhantes.

Considerando que o valor obtido é inferior àquele estabelecido no pronunciamento judicial recorrido –
R$ 14.120,00 (quatorze mil cento e vinte reais)
–, a redução da indenização por dano moral coletivo ambiental é medida que se impõe, evidenciando a adequação e a justiça na aplicação dos critérios estabelecidos.

Inaplicável o art
.
85, § 11,
do
CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

Pelo exposto e considerando a fundamentação
supra
:

1.

DEFIRO
o pedido
de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça recursal formulado pela parte
apelante
ARLETE BATISTA RODRIGUES
, com amparo no art.
98, §

5º, do Código de Processo Civil
.

2.

REJEITO
a preliminar de incompetência absoluta.

3.

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ARLETE BATISTA RODRIGUES
, reformando a decisão recorrida
tão somente
para reduzir
para

R$ 12.408,81 (doze mil quatrocentos e oito reais e oitenta e um centavos)
o
valor da indenização por dano moral coletivo ambiental,
devidamente acrescido de correção desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), consubstanciado na data
da
cessação da degradação ambiental
relatada
na inicial
–
31 de julho de
20
16
,
conforme registrado n
o Relatório Técnico n
º

416/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021
(Id.
217385459
, p.

08-13
)
.

4
.
O valor d
a indenização referida no item
3
.
deverá

ser recolhido ao
Fundo
Municipal
do Meio Ambiente
, conforme orienta o art. 13, da Lei 7.347/1985
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024